Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732121-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LACET SILVA AGRAVADO: ALCIVAN BELARMINO DA CONCEICAO, EDMARCIA CARDOSO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49751407) interposto por ELAINE LACET SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por ALCIVAN BELARMINO DA CONCEIÇÃO e EDMARCIA CARDOSO TORRES em desfavor da agravante. O douto Magistrado singular deferiu a liminar (ID 164476726 do processo de referência): Ante o exposto, defiro o pedido e determino a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório. Em regime de plantão, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu indeferiu a liminar nos seguintes termos (ID 48918212): Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo perquirido. Como é sabido, é dever do locatório adimplir com suas obrigações contratuais e é cabível a ação de rescisão contratual cumulada com o respectivo despejo a fim de exigir do locatário o pagamento dos valores devidos e dos seus consectários legais. Dito isso, as hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (grifou-se) Extrai-se a informação de que a decisão liminar foi deferida em 06/07/2023 e, tendo a ora agravante tomado ciência da ação de despejo desde 14/07/2023. Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, evidencia-se que o imóvel locado tem destinação residencial, o que subsume a hipótese de liminar na ação de despejo aos §§1o inciso IX e 3°, do precitado artigo da lei de locações. Nesse quadrante, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe, visto que o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, previsto no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei de Locação, se dá em dias corridos, uma vez que se trata de prazo material. No mais, o magistrado a quo concedeu a prorrogação do prazo de desocupação para o dia 06/08/2023 (domingo), ao fundamento de possibilitar que a parte agravante realize a mudança no final de semana. Assim, a considerar os limites de atuação do plantão judicial que tem por fim impedir o perecimento de um direito do qual a parte não pode buscar guarida judicial em tempo hábil, no horário normal de expediente forense, o que não evidenciasse ser a hipótese dos autos visto que houve reconsideração da decisão pelo magistrado (ID 167394260 autos originais decisão publicada na data de ontem 03/08/2023). Com efeito, não há elementos que amparem o juízo de probabilidade suficiente do direito para desnaturar liminarmente a desocupação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. É o relato do essencial. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. Cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamentos de aluguéis, aplicando-se a Lei 8.245/91, lei especial, inclusive para a análise dos pedidos de medidas liminares. O art. 59, § 1o, inciso IX, da referida norma estabelece: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) Na espécie, os locadores prestaram a caução equivalente a três meses de aluguel, conforme se vê do documento de ID 164414482 do processo de origem. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 49753558. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador